Tribunal: TJDFT
Processo: 0705917-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705917-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, em cumprimento individual de sentença coletiva (autos 0703864-18.2019.8.07.0018), indeferido o pedido de fracionamento do precatório de pagamento de honorários advocatícios, decisão no seguinte teor: “Em relação à petição de ID no 113858883: Compulsando os autos, vê-se que MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA E M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS se insurgem contra as requisições de pagamento expedidas por este Juízo. Como se sabe, de acordo com a Súmula Vinculante no 47, os honorários de advogado incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Por seu turno, o art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), autoriza que os honorários contratuais podem ser deduzidos do valor a ser percebido pelo cliente caso se colacione aos autos, antes da expedição do alvará de levantamento ou requisição de pagamento, o respectivo contrato de prestação de serviços. No entanto, em situação diversa o postulante pretende o claro fracionamento das requisições de pagamento, por meio da expedição de Requisições de Pequeno Valor direcionadas para diferentes titulares. Com efeito, em que pese se sustente que as verbas são autônomas e, portanto, pertencentes a titulares diferentes, não se pode deixar de observar que as peculiaridades fáticas remetem a conclusão totalmente distinta. De fato, consta que, na ação de conhecimento, foi passada procuração ao advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, integrante e associado à sociedade de advogados Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados dos autos originários). No cumprimento de sentença, o advogado MARCONI apresenta instrumento de mandato constituindo como seu procurador o próprio pai, Dr. SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, conforme a qualificação que consta da procuração. O substabelecimento revela que o Dr. SEVERINO integra o mesmo escritório de advocacia, qual seja, M de Oliveira Advogados &amp; Associados, que atuou na fase de conhecimento. Dito isso, a situação dos autos evidencia que, na realidade, os agravantes pretendem fracionar um único crédito, pertencente, para todos os fins, a um só titular, no intuito de recebê-lo em múltiplas ordens de pagamento, valendo-se de dois sistemas de satisfação do crédito (requisição de pequeno valor e precatório), hipótese vedada pelo art. 100, § 8o, da CF. Em situação simular, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu da seguinte forma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBAS HONORÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS SEPARADOS. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. MESMO ESCRITÓRIO DA FASE DE CONHECIMENTO. FRACIONAMENTO. PRECATÓRIO. VEDAÇÃO. 1. No cumprimento de sentença referente aos honorários, o advogado da fase do conhecimento apresenta instrumento de mandato constituindo como seu procurador seu próprio pai, advogado integrante do mesmo escritório de advocacia que atuou na fase de conhecimento. 2. Diante dessa peculiaridade fática, resta evidente que a pretensão dos agravantes consiste em fracionar um único crédito, de titularidade de uma só pessoa, para recebimento em múltiplas ordens de pagamento como forma de evitar o regime de precatórios. 3. Restando configurada hipótese vedada pelo art. 100, §8o, da Constituição Federal, deve ser mantida a determinação da execução dos honorários advocatícios em crédito único. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1372823, AGI 0718575-14.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021) Assim sendo, INDEFIRO o requerimento de fracionamento do precatório. Não tendo havido o trânsito em julgado do AGI conforme indicado em ID no 113852572, intime-se o exequente para se manifestar acerca dos cálculos da Contadoria em ID no 112124626 no prazo de 05 (cinco) dias.” (ID113939691 – autos originários). Nas razões, alegam os agravantes que “os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença devem ser calculados separadamente e, consequentemente, objeto de requisitórios distintos” (ID33025411 – p.3). Aduzem que “os honorários do cumprimento de sentença/execução, os quais foram fixados no ID 40401440, pertencem ao advogado que subscreveu a inicial do cumprimento de sentença, qual seja, o Dr. Severino Marques de Oliveira. Portanto, devendo ser expedido um requisitório em seu favor para fins de pagamento” (ID33025411 – p.3). Afirmam que “quanto aos honorários da fase de conhecimento deferidos no ID 46062711, a sua expedição deve ser em nome da M de Oliveira Advogados &amp; Associados, na forma do que autoriza o art. 85, §15, do CPC” (ID33025411 – p.4). Pontuam que “o 1o agravante é idoso e, como tal, faz jus ao pagamento superpreferencial de que trata os artigos 100, §2o, da CF, e 10, §2o, da Resolução no 115/2010 do CNJ, prerrogativa que não alcança às sociedades de advogados” (ID33025411 – p.4). Sustentam que “não há dúvidas ( ) acerca do desacerto do seu posicionamento, do fumus boni iuris necessário ao deferimento do efeito suspensivo ativo” (ID33025411 – p.6). Ao final, requerem: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do (a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que: a) remeta os autos à d. contadoria judicial para a separação dos valores referentes às verbas honorárias da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença; b) determine a expedição da requisição de pagamento dos honorários do cumprimento de sentença, em favor de SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, CPF n. 033.217.621-53; e c) a expedição da requisição de pagamento dos honorários da fase de conhecimento, em favor da M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados.” (ID33025411 – p.6). Preparo recolhido (ID33025412). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos para o efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito que não se evidencia. Conforme relatado, os agravantes postulam o fracionamento dos honorários advocatícios decorrentes de atuação em ação coletiva e em cumprimento individual de sentença coletiva, sustentando, em suma, a autonomia de referidas verbas. Sem razão. No RE 1309081, julgado em 06/05/2021 sob o rito da repercussão geral (Tema 1.142), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. É dizer: crédito referente a honorários advocatícios fixado em ação coletiva contra a Fazenda Pública é uno, devendo ser considerado na integralidade; vedada execução individual de percentual referente a cada beneficiado sob pena de afronta ao disposto no § 8o do art. 100 da Constituição Federal. No mesmo sentido, já se posicionou este Tribunal de Justiça: “II - Consoante tese de repercussão geral firmada pelo e. STF no julgamento do RE 1309081 (Tema 1142), "os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal." III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1393531, 07316615220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 4/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “2. "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal" (RE 1.309.081).” (Acórdão 1395380, 07235870920218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disto, os autos levam a crer tratar-se de um único crédito, pertencente a um só titular. A petição inicial da ação coletiva de cobrança de efeitos patrimoniais pretéritos de mandado de segurança, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, foi subscrita pelo advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID32160225 – p.10, autos originários), integrante e associado do escritório agravante M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (procuração, ID32160225 – p.13, autos originários). A inicial do cumprimento individual de sentença coletiva foi subscrita pelo agravante SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA (ID32159893 – p.3, autos originários), constituído procurador pelo próprio filho, o advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, todos integrantes do escritório de advocacia agravante (instrumento de procuração, ID32159970, autos originários). Assim e como muito bem definido na decisão agravada, evidencia-se, em princípio, “que, na realidade, os agravantes pretendem fracionar um único crédito, pertencente, para todos os fins, a um só titular, no intuito de recebê-lo em múltiplas ordens de pagamento, valendo-se de dois sistemas de satisfação do crédito (requisição de pequeno valor e precatório), hipótese vedada pelo art. 100, § 8o, da CF” (ID113939691 – autos originários), razão por que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido liminar. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora